Tribunal: STF
Processo: HC 259111
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Paulo Sérgio de Moraes contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 990.097/SP (doc. 2, pp. 605-609).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    A defesa pretende a absolvição do paciente – condenado a 2 anos e 4 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direito, como incurso no art. 1º, I, do Decreto Lei 201/1967; e a 4 anos e 1 mês de detenção, como incurso no art. 89 da Lei 8.666/1993 –, sob o argumento de ausência de dolo. (doc. 2, p. 608).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O presente habeas corpus é apresentado contra decisão equivocada proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 990097 – SP, que indeferiu o processamento do HC para trancamento da Ação Penal nº 0003419.86.2015.8.26.0136 do Tribunal de Justiça de São Paulo sob alegação de que havia pendência de Recurso Especial e Extraordinário. Em Agravo Regimental a decisão foi mantida, alegando impetração contemporânea a recurso cabível no curso do processo e igual pretensão recursal. Decisão equivocada, data máxima vênia, já que não há similitude entre os pedidos. Em seguida, foi apresentado o Embargo de Divergência, rejeitado liminarmente pela c. Corte Superior, tendo findado as capacidades processuais do paciente. Assim, o habeas corpus no STJ não teve o mérito enfrentado, de maneira a ofender os princípios do devido processo legal (art. 5º, LIV CF); da ampla defesa (art. 5º, LV); da presunção de inocência (art. 5º, LVII) e da proporcionalidade.



    O caso, prejudicado pela decisão equivocada do STJ, é o seguinte: O paciente foi denunciado como incurso no art. 89, caput, por duas vezes e no art. 92, caput por quatro vezes, ambos da Lei 8.666/93 e no art. 1º, I do Decreto Lei 201/67, na forma do art. 69 do Código Penal.



    A sentença absolveu o paciente quanto à acusação constante no art. 92 da Lei 8.666/93. Quanto ao art. 1º, I do Decreto Lei 201/67 foi condenado a 2 anos e 4 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direito. Quanto ao art. 89, caput da Lei 8.666/93 foi condenado a 4 anos e 1 mês de detenção.



    Inobstante, pelos mesmos fatos, o Paciente foi absolvido da Ação Civil Pública, que reconheceu a inexistência de dolo.



    Não obstante o rito processual aplicável ao caso, com a decisão definitiva do STJ nos autos da Ação Penal, socorre-se ao presente remédio constitucional, pois a discussão já se encontra esgotada perante o Superior Tribunal de Justiça, havendo, portanto, risco iminente de consagração definitiva da decisão proferida sem justa causa, ou seja, a prisão do paciente.



    A impetração do presente habeas corpus se dá pela rejeição liminar do habeas corpus no STJ. Os argumentos para essa decisão foram de que existem recursos próprios pendentes de resolução ainda, o que somente autorizaria o exame do writ se se tratasse de tutela direta da liberdade de locomoção. Apoiou-se na alegação de preservação da funcionalidade do sistema, defendendo que o julgamento seja feito de maneira organizada e acurada.



    Por fim, entendeu não existir ameaça direta à liberdade de locomoção do paciente, justamente por existirem, naquele momento, recursos pendentes. Ressalte-se que, atualmente, só resta a análise da admissão de Recurso Extraordinário contra decisão do STJ, tendo os recursos cabíveis em sede infraconstitucional acabado.



    Dessa maneira, com a argumentação a seguir, buscará demonstrar a ausência de justa causa na condenação e total ilegalidade em eventual prisão, sendo de rigor o trancamento da ação penal ou a determinação para que o STJ enfrente o mérito do habeas corpus nº 990097 – SP.



    Mostrar-se-á no presente HC que a decisão é equivocada, pois o paciente foi condenado em processo sem justa causa. Somente esse fato seria o suficiente para o acolhimento do pedido de trancamento da Ação Penal. Mas as circunstâncias favoráveis vão além dessa; o paciente foi absolvido em Ação Civil Pública cujos fatos são os mesmos da Ação Penal e foi reconhecida, em sentença transitada em julgado, a ausência de dolo.



    A decisão do c. STJ ignorou a flagrante ilegalidade configurada pela contradição insanável entre as decisões cível e criminal. Ofendeu, portanto, princípios fundamentais ao manter a persecução penal em seu caminho desacertado, pois desconsiderou o risco à liberdade do paciente.



    Inobstante o processo originário – motivo para indeferimento do Habeas – transitou em julgado perante o STJ: [...].



    Sendo assim, caso esta Suprema Corte não entenda por conceder o habeas corpus, que seja concedido o pedido para devolução dos autos ao STJ, determinando que este enfrente o mérito do HC impetrado naquela Corte. (doc. 1, pp. 2-5).  



    Ao final, requer:  



    1) O recebimento do presente habeas corpus, e a concessão da medida liminar para suspender a tramitação da Ação Penal nº 0003419.86.2015.8.26.0136 (atualmente AResp 2357011/SP) até o julgamento de mérito deste writ; 2) No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus determinando o trancamento da Ação Penal 0003419.86.2015.8.26.0136 em relação ao paciente, dada a ausência de justa causa e o reconhecimento de inexistência de dolo pela Ação Civil Pública nº 1000137-81.2019.8.26.0136; 3) Senão isso, que seja aplicado o art. 647-A do Código de Processo Penal para a concessão de ofício da ordem de habeas corpus, já que ausente justa causa para a persecução penal; 4) Senão isso, que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que enfrente o mérito do habeas corpus impetrado naquela Corte Superior, suprimindo, assim, a coação perpetrada pela decisão liminar, já que presentes os requisitos para tanto. (doc. 1, pp. 35-36 – grifei).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO. TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO WRIT E DO RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO DIRETO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. RACIONALIDADE DO SISTEMA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A existência de um complexo sistema recursal no processo penal brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao órgão colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e no prazo previsto em lei. Eventual manejo de habeas corpus, ação constitucional voltada à proteção da liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida, sopesadas as vantagens, mas também os ônus de tal opção. 2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica algum temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em geral, mas não dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos postos à disposição do acusado ao longo da persecução penal, dada a necessidade de também preservar a funcionalidade do sistema de justiça criminal, cujo poder de julgar de maneira organizada, acurada e correta, permeado pelas limitações materiais e humanas dos órgãos de jurisdição, se vê comprometido – em prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados em geral – com o concomitante emprego de dois meios de impugnação com igual pretensão. 3. Sob essa perspectiva, a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual. 4. Agravo regimental não provido. (doc. 2, pp. 605-606 – grifei).  



    Com efeito, as questões levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    Para além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de outros tribunais. 3. In casu, os pacientes RCS e MAM foram condenados, respectivamente, às penas de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática, por duas vezes, do crime tipificado no art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98. 4. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; e HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC nº 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pela agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno DESPROVIDO. (HC 248.314 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12/12/2024 – grifei).  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BUSCA DOMICILIAR. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. 1. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 2. O exame das alegações da defesa, alusivas à suposta ilegalidade na busca domiciliar realizada por guardas municipais sem mandado judicial, demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014). 3. Na linha de precedentes de ambas as Turmas desta Corte, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, na via do habeas corpus, os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros Tribunais, por se tratar de questão alheia à tutela da liberdade de locomoção. 4. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.175 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/12/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator